Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATAÇÃO DIGITAL. GOLPE ENVOLVENDO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato bancário celebrado digitalmente por consumidora vítima de fraude e determinou a restituição dos valores descontados, afastando pedido de indenização por danos morais. A controvérsia decorre de contratação fraudulenta de empréstimo por meio de correspondente bancário, em que a autora, induzida por terceiro se passando por preposto do banco, acreditava estar renegociando dívida anterior e, após o depósito dos valores, realizou transferência via PIX a terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde, objetivamente, por fraude perpetrada por terceiro no contexto de contratação digital mediada por correspondente bancário; (ii) determinar se há elementos que autorizem o afastamento da responsabilidade do banco com fundamento em culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida (arts. 2o, 3o e 14, do CDC).
4. A atuação de correspondente bancário, vinculado formalmente ao banco apelante, no processo de contratação evidencia vínculo jurídico entre a instituição e o agente fraudador, afastando a alegação de fortuito externo.
5. A fraude se concretizou mediante acesso a dados pessoais e bancários da consumidora e contato telefônico supostamente institucional, demonstrando falha sistêmica de segurança e caracterizando fortuito interno.
6. A responsabilidade do banco decorre da violação do dever de segurança e do risco da atividade bancária, conforme orientação consolidada na Súmula 479 do STJ.
7. Não se verifica culpa exclusiva da vítima, pois sua conduta foi induzida por meio de estratégia de engenharia social sofisticada, em ambiente que simulava legitimidade institucional, o que afasta o rompimento do nexo causal.
8. Correta a declaração de inexistência do contrato e a restituição simples dos valores, diante da ausência de má-fé da consumidora e da inexistência de comprovação de abalo aos direitos da personalidade a justificar indenização por danos morais.
9. Honorários majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias quando estas envolvem correspondente bancário vinculado formalmente à sua estrutura.
2. A existência de falha sistêmica na segurança das informações compartilhadas no processo de contratação digital afasta a configuração de fortuito externo e atrai a responsabilidade objetiva do banco.
3. A atuação do consumidor induzido por engenharia social, em ambiente que simula atendimento institucional, não configura culpa exclusiva capaz de romper o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, e 14, § 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; STJ, AREsp no 2.319.731/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1940904, Apelação Cível no 0719854-43.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30.10.2024.